Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. RESTITUIÇÃO DE VALOR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual fluência integral do prazo prescricional, bem como a possibilidade de limitação dos atos de constrição forçada do patrimônio de herdeiro da devedora ao respectivo quinhão hereditário.
2. As pretensões, em regra, devem ser invariavelmente submetidas a prazos prescricionais. O lapso temporal da prescrição para a inauguração da fase de cumprimento, a contar do trânsito em julgado da respectiva sentença proferida nos autos originados por ação popular, é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 21 da Lei no 4.717/1965.
3. A contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos é retomada pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do momento da preclusão relativa à decisão que encerrou a providência cautelar de protesto, de acordo com o art. 9o do Decreto n° 20.910/1932 e o art. 202, parágrafo único, do Código Civil. 3.1. A retomada da contagem do prazo da prescrição, pela metade (dois anos e meio), deve ocorrer a partir da data da propositura da medida de protesto.
4. No caso em deslinde houve a condenação dos membros e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal à restituição dos valores alusivos ao adicional de atividade legislativa. 4.1. O credor, no entanto, requereu o cumprimento da sentença proferida na ação popular somente após o termo final do prazo da prescrição, restando prejudicado o exame das demais questões suscitadas em relação à possibilidade do prosseguimento regular da fase de cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e provido.